Tribunal: TJMT
Processo: 1015384-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO – PEDIDO DE RETENÇÃO – MATÉRIA RESOLVIDA EM OUTRA LIDE – DECISIUM PROFERIDO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – DECISÃO CASSADA- RECURSO PROVIDO.
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (artigo 507 do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015384-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTH KLEM RAMOS - CPF: 788.572.871-49 (AGRAVANTE), BENEDITO BATISTA RAMOS - CPF: 045.042.249-68 (AGRAVANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), NEIVA KLEN RAMOS - CPF: 363.121.421-91 (AGRAVANTE), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (AGRAVADO), RUTH KLEM RAMOS - CPF: 788.572.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO BATISTA RAMOS - CPF: 045.042.249-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RUTH KLEM RAMOS (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO BATISTA RAMOS (AGRAVANTE), NEIVA KLEN RAMOS - CPF: 363.121.421-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO

–

PEDIDO DE RETENÇÃO
– MATÉRIA RESOLVIDA
EM OUTRA LIDE –
DE
CISIUM
PROFERID
O

NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC –
DECISÃO
CASSADA
-

RECURSO PROVIDO.

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (
artigo 507 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento

de decisão da7a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, emAção de Indenização por Acessão (de boa-fé e com autorização)
n. 1013710-27.2024.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência quanto aodireito de retenção pela autora da posse do imóvel sub judice localizado na Rua Fortaleza, n. 292, bairro Jardim Alvorada, Cuiabá/MT
, mantendo-a
como titular dos direitos possessórios do referido imóvel e, por consequência, reter os aluguéis decorrentes de sua locação.

Os agravantes alegam que, segundo a agravada,o
Espólio de Ruth
Klem
Ramos e Benedito Batista Ramos
anuiu com a construção edilícia realizada no imóvel de propriedade do de cujus, situada a Rua Fortaleza, No. 292, Bairro Jardim Alvorada em Cuiabá/MT, entretanto, não
juntou
aos autos qualquer prova nesse sentido.

Acrescentam que eles teriam se comprometido a custear a construção, mas diante da inércia deles nos pagamentos devidos, teria arcado por conta própria toda a obra. E mais, após a edificação teria alugado as quitinetes.

Aduzem que os documentos apresentados por ela são frágeis, e, inclusive os supostos contratos locatícios não foram assinados, nem tampouco reconhecida firma.

Diz que, embora ela tenha apresentado recibos das despesas, há discrepância nesses documentos, pois o material que teria sido utilizado não corresponde aos instalados no imóvel.

Destaca quea construção/reforma do referido imóvel foi sim administrada pela Agravada, porém, os recursos financeiros utilizados para a execução da obra foram retirados dos benefícios/proventos previdenciários percebidos pelo de cujus
.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

220137671).

Na Contraminuta (ID.

221929669), a agravada sustenta que
“
a acessão foi iniciada, em outubro de 2017, e finalizada, em agosto de 2018, em vida do falecido. A abertura da sucessão se deu em 22 de julho de 20220, por Covid. Portanto dois antes da abertura da sucessão, conforme ficou provado nos autos de origem e pode ser constatado dos documentos juntados de id. 217913163 e 21791316, fls. 3/78
”
.

Argui que
“o agravante alega que as despesas foram feitas as dispensas do falecido através dos proventos/benefícios previdenciários, tem-se que
o mesmo

se quedou
a inércia de fazer prova da capacidade econômica do falecido,
tão pouco impugnou o documento juntado pela agravada (prova de renda), fls. 142 a 145/190. Logo, aos fatos modificativos e extintivos do direito, como pretendem os agravantes, no caso em tela, o ônus da prova compete ao que alega, art. 373 do CPC/2015”.

Ressalta que
“verificadas as condições para acessão, que ensejam o direito de indenização, é possível a concessão de retenção do imóvel pela parte autora até que haja o ressarcimento integral”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
ajuizou o feito, alegando que com a concordância dos agravantes, iniciou a construção de três quitinetes feitas sobre o terreno de propriedade do espólio de Benedito Ramos.

Aduz
que, diante da inércia, custeou sozinha todas as despesas com a obra.

Diz que a edificação teve início em 2017 e finalizou em 2018, tudo sem qualquer oposição dos irmãos.

Afirma que, terminada a obra, foi colocada para locação, e assim seguiu, até a data da abertura da sucessão.

Argumenta que, no juízo do inventário, os agravados dizem que ela mantém a posse ilegalmente e utiliza a renda advinda dos aluguéis exclusivamente, sonegando o dever de partilha dos aluguéis,
sem,
no entanto, proporem indenização pelo que arcou com a construção.

A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

“
(...).Por
fim, quanto ao perigo da demora, segundo requisito da tutela provisória, verifico nos autos a prova da sua existência no caso de diferimento da tutela jurisdicional. Isso porque consta nos autos, decisão proferida em 03/2024, no inventário judicial n.o 1046105-14.2020.8.11.0041 (3a Vara Esp. Família E Sucessões de Cuiabá), para que a autora promova a entrega voluntária do imóvel.

Verifico que a referida decisão tem como fundamento o fato do imóvel sub judice integrar o espólio de seu falecido genitor, devendo ser administrado pela inventariante NEIVA KLEN RAMOS (art. 678). Logo, a referida decisão provocará a perda da posse pela autora de um imóvel cuja administração já ocorre
há pelo menos 7 anos, ao qual já investiu significativa quantia, além de ser atualmente fonte de renda da autora. A sua retirada pode provocar a redução de receita necessária à sua subsistência.

Tratando-se de ações com objeto e pedidos diversos (direitos reais e direito sucessórios), não há conflito entre a presente decisão e a proferida pelo juízo da 3a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá. Contudo, o juízo deve ser oficiado sobre a referida decisão, uma vez que impacta na administração de um dos bens do espólio sob inventário.

Por fim, importa evidenciar que no caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade previsto no §3o do art. 300 do CPC. Em caso de improcedência da ação, a Requerida poderá novamente ter a posse do imóvel. Além disso, verifico que no próprio plano de partilha indicado pela inventariante consta que o imóvel em debate terá como destino, ao final da ação, a parte autora
”.

Na Ação de Inventário
n.

1046105-14.2020.8.11.0041
houve decisão

afastando o
direito a
retenção
do bem
pela
a
gravada por se tratar
de edificações e melhorias realizadas em imóvel do espólio, e, por isso, a ele se incorpora
(ID.

152138679
)
.

Contudo, a agravada
não interpôs Recurso contra a decisão. Dessa maneira, se não o fez na primeira oportunidade, fica precluso esse direito.

O artigo 507 do CPC determina que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Posto isso, caso houvesse interesse em modificar o entendimento firmado no juízo
da Ação de Inventário
,
a

agravada
tinha
de recorrer na primeira oportunidade. E o pedido de
retenção
na presente demanda

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes. 2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no AREsp: 208414 SP 2012/0154415-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2017).

Pelo exposto,
dou
provimento

ao Recurso
para
cassar
a liminar concedida em primeira instância e determinar a entrega do imóvel
situada a Rua Fortaleza, No. 292, Bairro Jardim Alvorada em Cuiabá/MT

para os agravantes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024